Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. PROVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.

2. A ausência de previsão legal torna impróprio condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à prévia comprovação da localização do bem

3. Em sede de ação de busca e apreensão de veículo, constitui-se em mora o devedor quando comprovado o recebimento, por qualquer pessoa, da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato ou, ainda, de realização de protesto do título, nos termos do § 2o do artigo 2o do decreto-lei n. 911/69.

4. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça e sujeito à multa, o descumprimento de decisões jurisdicionais, nos moldes do artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.